Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1011969-80.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marília Mesquita Miranda em favor de Luiz Rickelme da Silva Aguiar, apontando como autoridade coatora o Juízo da1a Vara Criminal de Barra do Garças-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia9demarço de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002173-53.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que deu origem a Ação Penal n. 1003071-66.2021.8.11.0004.
Aduz, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora condenou o paciente em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa, pelos delitos de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
Sustenta, ademais, que o presente writ objetiva cessar a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, em regime fechado, imposto na sentença condenatória, argumentando que ele é tecnicamente primário e que a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, assim como as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal exigem que o julgador apresente fundamentação idônea quando da fixação do regime prisional inicial.
Ressalta, ainda, que a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça possibilita imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado ao reincidente, quando todas as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao agente.
Argumenta, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que seja imposto ao paciente regime prisional diverso do fechado ou, subsidiariamente, seja possibilitado a ele o direito de recorrer em liberdade; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória da presente ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se, que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, pois se constata que no édito judicial reprochado que a autoridade acoimada de coatora ressaltou a necessidade da medida prisional do paciente para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da vultosa quantidade de estupefacientes apreendidos, consistentes em dez tabletes de maconha totalizando 5,467Kg (cinco quilogramas e quatrocentos e sessenta e sete gramas) de maconha, além de uma arma de fogo do tipo revólver calibre nominal 38, marca Smith & Wesson, número de série 199686, municiada com 05 (cinco) munições do mesmo calibre.
Por outro viés, não se pode falar em teratologia da aludida decisão, visto que a negativa ao paciente de recorrer em liberdade foi fundamentada na imposição do regime inicial fechado aliada à necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime pelo qual o paciente foi condenado decorrente da grande quantidade de droga apreendida e da sua reiteração delitiva, isso em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, abaixo reproduzidos:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Negritamos
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Negritamos
Se isso não bastasse, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações supracitadas se confundem com o próprio mérito não só desta ação constitucional como também do próprio recurso de apelação criminal que é o meio adequado para se impugnar sentença condenatória, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em Substituição Legal